Tribunal: TJDFT
Processo: 0001318-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALISMO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DA VÍTIMA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE LAUDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Nos delitos de ação penal pública condicionada, a representação da vítima prescinde de qualquer formalidade rígida, bastando a manifestação inequívoca do ofendido em ver processado o autor da conduta típica. Na espécie, a vítima externou expressamente o interesse de ver as agentes processadas ao procurar a autoridade policial e prestar declarações em juízo.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida e confirmadas em juízo pelos policiais e demais testemunhas ouvidas.
3. Não havendo comprovação material da lesão corporal praticada contra a vítima, a qual não foi submetida a exame de corpo de delito, embora isso fosse plenamente possível, a desclassificação para vias de fato é medida que se impõe.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.